Tribunal: TJMT
Processo: 1020496-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020496-21.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DIOGO DA CRUZ SILVA
AGRAVADA: M. D. D. S., menor impúbere, representada por sua genitora DAIZA CAROLINA DA CUNHA DIAS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DIOGO DA CRUZ SILVA contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dra. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez, lançada nos autos da Ação de Alimentos com pedido de provisórios no 1025763-45.2021.8.11.0041, proposta por M. D. D. S., menor impúbere, representada por sua genitora DAIZA CAROLINA DA CUNHA DIAS, que fixou alimentos provisórios no patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, correspondente atualmente ao valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) a ser pago mensalmente pelo requerido por meio de depósito na conta bancária da representante da criança.
Nas razões recursais acostadas, após contextualizar os fatos iniciais, o agravante alega que o valor fixado está além da sua capacidade financeira, afirmando que “é autônomo e exerce a profissão de mecânico de motocicleta, da qual aufere rendimento mensal variável e que não ultrapassa R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), visto que se trata de trabalhador informal”.(sic)
Acrescenta que “o agravante, com a contribuição de sua companheira, possui despesas fixas mensais no valor R$ 3.997,00( três mil novecentos e noventa e sete reais) para a subsistência, além do valor do valor total de R$ 600,00( seis reais) que destina mensalmente, a título de pensão alimentícia em favor de seus filhos, na proporção de R$ 200,00 para cada.” (sic).
Acrescenta que “os extratos bancários do agravante revelam a ausência de movimentação financeira e sua precariedade econômica” e que “além da requerente, possui mais dois outros filhos (Lyvia Karollyne da Silva e Felipe Freitas da Cruz), para os quais também tem o dever de prestar alimentos, no valor R$ 200,00 (duzentos reais) para cada, conforme comprovam os documentos anexos”. (sic)
Pontua que “diante da fragilidade financeira do agravante é evidente que ele não tem nenhuma possibilidade de pagar o valor pleiteado na inicial, bem como o valor fixado por este Juízo à título de alimentos provisórios. (sic)
Com esses argumentos requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os alimentos sejam reduzidos para o valor de 18,19% (dezoito vírgula dezenove por cento) do salário mínimo vigente, o que atualmente perfaz a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) e, no mérito, requer a confirmação da liminar.
Vindica, ainda, a gratuidade da justiça nesta esfera recursal.
É o breve relatório.
Decido.
De início, vale ressaltar que os documentos apresentados pelo agravante, tais como, contas de luz e água, cópia de extratos bancários e comprovante de despesas, evidenciam a condição de hipossuficiente, fazendo crer que se trata de pessoa sem recursos para quitar o preparo recursal.
Nesse contexto, como o art. 5o, inciso LXXIV da Carta Cidadã dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Assim, a fim de resguardar a tutela jurisdicional adequada ao recorrente (art. 5o, XXXV, CF) e uma vez constatado o requisito essencial para a concessão do benefício pretendido, deve ser deferido o pedido neste tocante.
Superada tal questão, passo à análise quanto à tutela de urgência vindicada.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
É certo que, nos termos do que dispõe o art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Cuida-se, na origem, de Ação de alimentos com pedido de provisórios onde a magistrada singular fixou alimentos provisórios no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, correspondente ao valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) e, no presente instrumento, o agravante, pretende a redução dos alimentos provisórios arbitrados em favor de sua filha menor, arguindo incapacidade econômico-financeira para honrar com o determinado pelo juízo a quo.
Assim, o agravante objetiva, nesta via recursal, a antecipação da tutela recursal para que sejam reduzidos os alimentos provisórios fixados em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, para o percentual de 18,19% (dezoito vírgula dezenove por cento) do salário mínimo vigente.
Importante registrar, desde logo, que incumbe a ambos os pais o dever de suprir as necessidades dos filhos menores, conforme prevê o artigo 1.694 do Código Civil, de tal forma que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros da pessoa obrigada, resultando na ponderação do binômio necessidade/possibilidade.
No caso em análise, à primeira vista, não vejo como prosperar a pretensão do agravante, isto porque, as despesas com outros filhos, bem como despesas outras não podem se sobrepor às necessidades de sua filha menor de modo que, pelo menos neste momento em que é feita somente uma análise sumária para verificar eventual ilegalidade, irregularidade ou teratologia na decisão recorrida, não há motivos para a alteração do que foi decidido.
Portanto, por ora, mostra-se escorreita a decisão que fixou os alimentos provisórios.
Por outro lado, não foi demonstrado documentalmente que a manutenção da decisão recorrida cause perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo até a análise do mérito recursal.
Assim, considerando que o perigo de dano transita em sentido diametralmente oposto, mormente considerando que o valor visa proteger a filha do agravante, bem como levando-se em conta que as provas que ainda serão produzidas demonstrarão a real situação financeira do alimentante e as necessidades da alimentanda, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E VISITAS – TUTELA DE URGÊNCIA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS – MINORAÇÃO DO QUANTUM – CONDIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Sem a demonstração da redução da capacidade ou a impossibilidade financeira do alimentante e em atenção ao trinômio da necessidade/possibilidade/proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo a quo, até que se tenha plena compreensão dos fatos para então se proferir uma decisão definitiva, em atendimento aos parâmetros estabelecidos pela Lei (artigo 1.694, § 1o, do CC).” (AI 1026781-64.2020.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021) (sem destaques no original).
Assim, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL PRETENDIDA, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento de mérito.
Por outro lado, de acordo com os fundamentos alhures expostos, DEFIRO a gratuidade da justiça no que pertine ao presente recurso.
A matéria em discussão é passível de autocomposição, amoldando-se às hipóteses do artigo 2o da Ordem de Serviço 003/2012 – NPMCSC, de modo que determino a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau para as devidas providências, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
Além das advertências de estilo, consigne-se que o não comparecimento configura ato atentatório à dignidade da justiça e ensejará aplicação de multa (art. 334, § 8o, do NCPC), salvo manifestação conjunta no sentido de falta de interesse ou desnecessidade.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 19 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora